Tribunal: TJPA
Processo: 0855408-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855408-77.2022.8.14.0301

APELANTE: EDER PEREIRA DE JESUS

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL NO PRAZO ESTABELECIDO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. EXCLUSÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidato excluído de concurso público para o cargo de Policial Penal na fase de Investigação Social, em razão da não apresentação, no prazo previsto, da Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, conforme exigência editalícia. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação que buscava anular o ato administrativo de eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato por descumprimento da exigência editalícia, ainda que o documento tenha sido apresentado posteriormente em recurso administrativo, configura excesso de formalismo passível de flexibilização à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do certame constitui a norma que rege o concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal.
4. A não apresentação do documento dentro do prazo estabelecido pelo edital configura descumprimento de exigência objetiva, sendo vedada sua flexibilização sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF e STJ reforça que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
6. O princípio da proporcionalidade não autoriza o descumprimento de regras claras e objetivas, sobretudo em certames públicos que demandam observância rigorosa às normas editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Eder Pereira de Jesus, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária movida em face do Estado do Pará e do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA – CETAP.

A exordial narra que o autor se submeteu ao Concurso Público C-208, regido pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, visando o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal (masculino) na comarca de Guajará – PA. Relatou que foi aprovado dentro do número de vagas e considerado apto nas quatro primeiras etapas do certame. Contudo, na quinta etapa, correspondente à Investigação Social para Verificação de Antecedentes Pessoais, deixou de apresentar a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, conforme exigido pelo edital, resultando em sua inaptidão.

O autor interpôs recurso administrativo, anexando a Certidão de Antecedentes do Tribunal Regional Federal em vez da Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal. Após o indeferimento, apresentou novo recurso administrativo, desta vez com o documento correto, que também foi indeferido. Alega que sua eliminação configura excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a ausência documental foi sanada posteriormente.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar e, ao final, julgou improcedente a ação, entendendo que admitir a apresentação extemporânea de documentos violaria os princípios da legalidade e da isonomia, conforme disposto nos artigos 37 e 5º da Constituição Federal.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação, reiterando que a eliminação por ausência de documento posteriormente apresentado configura formalismo excessivo e desproporcional, pleiteando a anulação do ato administrativo que o eliminou na fase de Investigação Social, com sua consequente reintegração no certame.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob argumento de que a exigência editalícia foi clara e que a inobservância pelo candidato justifica sua eliminação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a Administração Pública deve observar estritamente as regras editalícias, não havendo margem para flexibilização em casos de descumprimento por parte do candidato.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da presente discussão cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente da fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, em razão da não apresentação, no prazo estipulado, da Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, documento exigido pela regra editalícia como condição para a aprovação na referida etapa.

O recorrente argumenta que a eliminação, fundada na ausência de apresentação do referido documento no momento oportuno, configura excesso de formalismo, na medida em que a documentação foi apresentada posteriormente em recurso administrativo, circunstância que deveria ensejar sua reintegração ao certame, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, os recorridos sustentam a estrita observância às disposições do edital e aos princípios da legalidade e isonomia, reforçando que a flexibilização das exigências editalícias comprometeria a igualdade entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.

Conforme pacificado na jurisprudência nacional, o edital de um concurso público possui força normativa, constituindo a lei interna do certame, que vincula tanto os candidatos quanto a Administração.

Cumpre recordar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os editais de concursos públicos são normas que vinculam tanto os candidatos quanto a administração pública, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Nesse sentido, o princípio da vinculação ao edital, extraído da própria Constituição Federal, artigo 37, inciso II, exige que todos os atos do certame estejam em conformidade com as regras previamente estabelecidas.

O Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, no qual se pautou o concurso público em questão, é norma vinculativa tanto para os candidatos quanto para a Administração.

Analisando os autos, e em consonância com o decidido pela Banca Examinadora do Certame questionado, na resposta ao recurso administrativo interposto pelo Apelante, se constata que o motivo da eliminação do foi o descumprimento do item 2.4.1 do edital n° 01/2021. Vejamos:

2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 02 (duas) Fases, sendo a PRIMEIRA FASE divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber:

a) 1ª Etapa – Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CETAP;

b) 2ª Etapa – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;

c) 3ª Etapa – Exame Médico, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP;

d) 4ª Etapa – Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CETAP; e

e)
5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da SEAP.

2.4.1 A 5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais dar-se-á durante todo o transcurso do concurso público, incluindo primeira e segunda fase, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem que o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

2.5 A SEGUNDA FASE é concernente à realização do Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da SEAP.

Conforme o edital, a 5ª etapa do certame consiste em uma Investigação Social, de caráter exclusivamente eliminatório. Nesta fase, o candidato deverá preencher a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e apresentar, obrigatoriamente, os originais de diversos documentos, dentre eles certidões criminais da Justiça Comum e da Polícia Civil, referentes às cidades onde reside e residiu nos últimos 5 anos. Leia-se:

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

a) certidão de antecedentes criminais;

b) certidão de quitação eleitoral;

c) antecedente criminal da Polícia Federal;

d) antecedente criminal da Polícia Civil;

e) certidão negativa da Justiça Comum;

f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

g) certidão negativa da Justiça Federal.

15.6.1 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos documentos.

No caso em análise, é incontroverso que o recorrente deixou de apresentar a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal dentro do prazo fixado pelo edital, somente apresentando o referido documento em momento posterior, durante a tramitação de recurso administrativo. Tal conduta, embora alegadamente motivada por descuido ou erro, não possui o condão de justificar o descumprimento de uma exigência clara e objetiva do edital.

O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, que exige o cumprimento rigoroso das regras estabelecidas. O candidato, ao não atender à exigência expressa no edital quanto à data da certidão de antecedentes criminais, descumpriu essa norma. Conceder o pedido inicial significaria beneficiá-lo indevidamente em relação aos demais candidatos que agiram de acordo com as regras, ferindo o princípio da isonomia e a própria legalidade do concurso.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para alterar as exigências de um concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos. As exigências quanto à documentação para o concurso público são prerrogativa da administração pública, desde que não sejam desproporcionais ou irrazoáveis. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELO DESPROVIDO
. 1. Em razão do princípio da vinculação ao edital, não há ilegalidade na conduta da banca examinadora que elimina candidato de processo seletivo simplificado em razão da não apresentação de documentos no prazo e modo exigidos pelo instrumento que rege o certame. 2. O impetrante não se desincumbiu, ademais, do ônus de comprovar o atendimento aos critérios exigidos para o cargo. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-CE; Relator (a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; Comarca: Quixadá; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Quixadá; Data do julgamento: 26/10/2020; Data de registro: 26/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A: MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL – BELÉM. ARGUIÇÃO DE DIREITO A
PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TÍTULOS
. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO
NÃO COMPROVA A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA
, ...Ver ementa completaEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de litisconsortes passivos necessários suscitada em contrarrazões. Segundo o Estado do Pará, há necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos. Possibilidade de apreciação. Arguição em sede de contestação que não implica em inovação ou violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ausência de obrigatoriedade da citação dos demais candidatos para figurarem no polo passivo, caso contrário, toda aç&ati

(TJ-PA 00158010820138140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

A flexibilização das regras editalícias pretendida pelo recorrente comprometeria a segurança jurídica e a igualdade entre os candidatos, além de abrir margem para decisões discricionárias, em prejuízo à lisura do certame. A Administração Pública, ao observar estritamente as normas editalícias, agiu em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocados pelo recorrente, não se prestam a flexibilizar exigências claras e objetivas estabelecidas em edital.

Ademais, observo que a eliminação do Apelante se deu em decorrência da situação prevista no subitem 15.9 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD:

15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;

Ressalto que a obrigatoriedade da observância das normas editalícias é matéria remansosa nos Tribunais Superiores, como bem assentado no julgamento do AgRg no RMS 47960/RS, quando o eminente Min. Napoleão Nunes Maia Filho destacou que "a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas" (STJ. AgRg no RMS 47960/RS. Primeira Turma. Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 18/04/2017. DJe 31/05/2017).

Ademais, não há que se falar, neste caso, em formalismo exacerbado por parte da Administração Pública. A exigência de certidão válida não constitui mera formalidade, mas sim requisito essencial para aferir a idoneidade do candidato em momento oportuno, assegurando a igualdade e a transparência no certame.

Permitir a correção de documentos fora do prazo estabelecido representaria violação ao princípio da isonomia, beneficiando o recorrente em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente as exigências editalícias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025